Tribunal: TCU
Processo: 033.372/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que teve por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para prestação deserviço continuado de locação de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Dorcam Ltda. acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2023, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, com valor estimado de R$ 15.925.382,21, cujo objeto é a contratação, mediante o sistema de registro de preços, de empresa especializada para prestar serviço continuado de locação de veículos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, que, no prazo de trinta dias, anule o ato de inabilitação da empresa Dorcam Ltda. do Pregão Eletrônico SRP 2/2023 e retorne o certame à fase de habilitação; 9.3. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 2/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência de indicação do dispositivo legal que ensejou a inabilitação da Dorcam Ltda. ofende o princípio da motivação, previsto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999, bem como o princípio do julgamento objetivo, previsto no art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.3.2. a motivação inconsistente para reabertura da sessão do pregão ofende o princípio da motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999; 9.4. comunicar esta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco e ao representante; e 9.5. ordenar à AudContratações que verifique o cumprimento, nestes autos, da determinação contida no item 9.2 do presente acórdão.